Tribunal: STJ
Processo: 0061733-30.2013.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014073 - DF(2025/0294555-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA ANGELA MINEIRO LIMA - DF003173
PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONCA - DF029713
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Cumpre ressaltar que os
aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o
nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício
ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56108038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: db967728-1c27-4883-a660-93eced81c753

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: db967728-1c27-4883-a660-93eced81c753

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014073 - DF(2025/0294555-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA ANGELA MINEIRO LIMA - DF003173
PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONCA - DF029713
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Cumpre ressaltar que os
aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o
nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício
ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
III - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55320485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 392a7698-92fb-419f-8b6f-227643cd1ae7

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. I - Na origem, trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação
de fazer proposta objetivando o autor a transposição para o cargo de Analista de Orçamento
na carreira de Orçamento e Finanças, com a persepção de vantagens e gratificações
pertinentes ao cargo. Na sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal , a sentença
foi reformada a quo para julgar extinto o processo ante o reconhecimento de prescrição. O
valor da causa foi fixado em R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). II - Após interposição
de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve
conhecer do recurso especial. III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai
de encontro às convicções do julgador , que decidiu o ponto com lastro no a quo conjunto
probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ. IV - Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
II. DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS:
DO
ART. 199
CÓDIGO CIVIL E
o DO DECRETO
DA NÃO INCIDÊNCIA DA
ART. 4
20.910/1932.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. 13. No acórdão
SÚMULA 07/STJ.
recorrido do TRF-1 e no relatório do acórdão ora embargado consta a referência ao Termo
de Opção firmado pelo recorrente no ano de 1987 – ato necessário e tempestivo para afastar
a prescrição. Tal Ato foi também foi reconhecido na sentença apelada, veja-se:
[...]
15. Contudo, ao entender pela prescrição, o Tribunal a quo desconsiderou a previsão
do
do Código Civil, suscitada em contrarrazões, e que deveria ter sido aplicada e
art. 199
interpretada de forma conjunta com o
o do Decreto
art. 4
20.910/1932.
[...]
III. DA OMISSÃO EM RELAÇÃO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
SOBRE A AFRONTA AO
II, DO CPC – DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 1.022,
JURISDICIONAL. 27. Houve na hipótese flagrante negativa de prestação jurisdicional pelo
TRF-1, pois o acórdão recorrido permaneceu omisso quanto aos efeitos práticos e jurídicos
do Termo de Opção firmado pelo recorrente em
principal fundamento da
10/11/1987,
sentença para rejeitar a alegada prescrição. 28. Na apelação, a União alegou a prescrição da
pretensão sob o argumento de que incide o prazo quinquenal previsto no
o do Decreto
art. 1
Documento eletrônico VDA55320485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 392a7698-92fb-419f-8b6f-227643cd1ae7

no
29. De acordo com os argumentos trazidos nas razões da apelação, as
20.910/32.
transposições ocorreram em 1988, mas somente teria sido pleiteado pelo autor em face da
administração pública 20 (vinte) anos depois, em 2008, com a deflagração de processo
administrativo (que na verdade era apenas uma reiteração do pedido feito em 1987).
[...]
32. Veja-se que o Tribunal a quo reconhece expressamente a existência do
documento citado, mas optou por manter-se omisso quanto aos efeitos jurídicos da
manifestação tempestiva do autor que ocorreu em 1987, que afasta a ideia de inércia do
interessado. 33. Exatamente em face desta relevante omissão que foram opostos embargos
de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que “o que se pretende, na
realidade, é o reexame da questão e sua consequente alteração, o que não se mostra possível
em sede de embargos”. 34. Com a devida vênia, não é este o caso em questão. Na verdade,
o acórdão recorrido incorre em omissão relevante ao desconsiderar todos os efeitos práticos
e jurídicos que o pedido firmado em 1987 possui para a análise do prazo prescricional. 35.
Tal omissão contém relevância imprescindível para o caso, pois o autor, conforme
comprovado e reconhecido pela sentença, faz jus à transposição ao cargo pleiteado. 36.
Assim, necessário concluir que se trata efetivamente de um processo em que houve negativa
de prestação jurisdicional, e consequentemente de violação ao
II, do CPC, a
art. 1.022,
ensejar a nulidade do acórdão que julgou os embargos para que o processo retorne ao
Tribunal de origem para que haja um novo julgamento do recurso integrativo considerando
os efeitos processuais do pedido tempestivo realizado pelo autor da ação no ano de 1987 e
da inércia da Administração Pública, conforme devidamente deduzido em sede de
contrarrazões.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA55320485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 392a7698-92fb-419f-8b6f-227643cd1ae7

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Não há que se falar na existência dos vícios do quando a Corte de
origem se
art. 489
manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos legais
suscitados pela parte interessada. Também não viola o do
o julgado que apresenta
art. 1.022
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao
CPC/2015
interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador , que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório a quo constante dos
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático- probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA55320485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 392a7698-92fb-419f-8b6f-227643cd1ae7

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 392a7698-92fb-419f-8b6f-227643cd1ae7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.014.073 / DF
Número Registro: 2025/0294555-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00617333020134013400 617333020134013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MARIA ANGELA MINEIRO LIMA - DF003173
PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONCA - DF029713
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDVALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA ANGELA MINEIRO LIMA - DF003173
PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONCA - DF029713
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56076868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 4d27c77b-4952-4dcc-9266-9d82c27815ec

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 4d27c77b-4952-4dcc-9266-9d82c27815ec